Tribunal: TJDFT
Processo: 0700494-74.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Processo : 0700494-74.2022.8.07.0002 DECISÃO De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. Por outro lado, de acordo com a Súmula 481 do STJ, apenas “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Na espécie, a apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça, benefício negado na origem e mantido em grau recursal (id. 69758823). Intimada a demonstrar a hipossuficiência superveniente (id. 70588006), a apelante reiterou sua impossibilidade de arcar com as custas e os honorários, afirmando que “não recebe nenhum incentivo do Governo, seja ele Distrital, seja ele Federal, pois se mantem das contribuições dos Produtores Rurais da Agricultora Familiar, conforme seu Estatuto” (id. 71395898). Todavia, a suficiência financeira possui lastro em prova documental (id. 71395900 e 71395902), haja vista a juntada de balancetes de março e abril/2025, os quais informam o recebimento de recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e evidenciam que a associação sempre esteve com saldo positivo, assim como consignado no AGI 0712970-53.2022.8.07.0000, que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça (id. 69758823). Nesse contexto, não há documentos que comprovem a absoluta impossibilidade de suportar as custas processuais sem prejuízo das suas atividades. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. ASSOCIAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS NÃO DEMONSTRADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça feito pela ré. 2. Conforme a Súmula 481/STJ, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 3. O fato de se tratar de associação civil sem fins lucrativos não enseja, por si só, o deferimento da gratuidade de justiça, devendo a parte demonstrar o preenchimento dos seus pressupostos legais, o que não foi realizado nos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1326544, AGI 0748606-51.2020.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 2a Turma Cível, julgado em 10/3/2021, DJE: 29/3/2021.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. 1. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, "a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei." 2. Não comprovada a alegada hipossuficiência, presume-se que a pessoa jurídica ostenta situação financeira razoável, fazendo supor que o pagamento das despesas do processo não ameaça suas atividades. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1191604, AGI 0705839-32.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 31/7/2019, DJE: 14/8/2019.) Assim, indefiro a gratuidade de justiça e concedo à apelante o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator